Tribunal: TJBA
Processo: 0002412-97.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002412-97.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BEM TE QUER CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXECUTADO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO NÃO ATENDIDA PELO CARTÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. CULPA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A ação foi proposta pela Fazenda Pública na fluência do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN . 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que foi deferida a citação e a serventia não providenciou a concretização do ato. 3. A Lei de Execuções Fiscais (LEF) estabelece, em seu artigo 7º, que o despacho inicial importa em ordem para diversos atos a serem cumpridos sequencialmente. 4. Restando frustrada a tentativa de citar o executado ou de arrestar seus bens para efetivação do pagamento da dívida, deve o julgador aplicar o disposto no art. 40 daquela mesma legislação (LEF). 5. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ). 6. Sentença extintiva do crédito tributário cassada. Recurso de Apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0000212-54.1999.8.05.0256, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada BEM TE QUER CONFECÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator